Tribunal: TJMT
Processo: 1026832-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026832-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA DA SILVA CUNHA - CPF: 230.028.911-34 (AGRAVADO), LEONILDES FATIMA DA SILVA BENEVIDES - CPF: 537.773.951-53 (AGRAVADO), VALQUIRIA ANA DE CAMPOS - CPF: 786.437.401-87 (AGRAVADO), EDEVIGE MARIA FARIA DE FREITAS - CPF: 545.180.161-49 (AGRAVADO), CARMEN LUCIA SILVA CORREIA DE BRITO - CPF: 266.187.611-15 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 345.831.141-68 (AGRAVADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 001.384.061-46 (AGRAVADO), PAULO LEITE DE ARAUJO - CPF: 393.713.791-20 (AGRAVADO), JOSE CARMO DA SILVA - CPF: 419.712.301-97 (AGRAVADO), JOENIO JOAO DA SILVA - CPF: 006.194.151-42 (AGRAVADO), BENEDITO BRITO DE ASSUNCAO - CPF: 487.973.831-04 (AGRAVADO), JOAO BOSCO DE MIRANDA - CPF: 005.682.468-88 (AGRAVADO), MARISTELA DA COSTA GOMES - CPF: 890.700.031-04 (AGRAVADO), HEIGUI COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.659.772/0001-00 (AGRAVADO), DOUGLAS MARTINS SILVA - CPF: 038.776.641-30 (AGRAVADO), JOSE JARDINI NETO - CPF: 008.971.111-41 (AGRAVADO), ANNY DOWAN MARTINS SILVA LTDA - CNPJ: 26.831.314/0001-20 (AGRAVADO), ANNY DOWAN MARTINS SILVA - CPF: 020.153.101-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão que, em ação de improbidade administrativa que discute fraude ocorrida em licitação, indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na decretação de indisponibilidade de bens e na suspensão de contrato administrativo.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para o deferimento de tutela provisória de urgência; e (ii) se a medida de indisponibilidade de bens é cabível diante da ausência de comprovação do
periculum in mora
.

III. Razões de decidir:

3.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa requer a demonstração concreta de que o réu está a se desfazer de seu patrimônio material com o intuito de frustrar eventual ressarcimento ao erário, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela
Lei n. 14.230/2021.

4.

A existência de indícios da prática de improbidade administrativa, sem a devida comprovação do
periculum in mora
, não autoriza a adoção da medida de indisponibilidade de bens.

5.

A expiração do prazo de vigência prejudica o pedido de suspensão de contrato administrativo, em caráter liminar.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível a decretação da medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa quando ausente prova de que o réu está a se desfazer do seu patrimônio material para frustrar eventual ressarcimento ao erário, conforme exigido pelo art. 16, § 3o, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021. 2. O pedido de suspensão de contrato administrativo, em caráter liminar, fica prejudicado quando o prazo de vigência tiver expirado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.429/1992, art. 16, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008964-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2024; TJMT, N.U 1028288-55.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.5.2024; TJMT, N.U 1015703-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.4.2024; TJMT, N.U 1030930-98.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.3.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1013798-22.2023.8.11.0002 proposta contra
MARIA AUXILIADORA DA SILVA CUNHA

e

OUTROS
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: i) “
o vínculo entre as empresas agravadas HEIGUI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (antiga D. M. SILVA – EPP) e ANNY DOWAN MARTINS SILVA LTDA ultrapassa os limites da legalidade e da prudente competitividade, uma vez que demonstrados diversos elementos indicativos de conluio entre os seus sócios administradores para cometer fraude nos certames em que ambas as pessoas jurídicas participaram
”; ii) “
a empresa HEIGUI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (antiga D. M. SILVA – EPP) não possuía qualificação técnica tampouco capacidade financeira para lograr-se vencedora dos certames
”; e iii) “
os atos de improbidade administrativa praticados pelos servidores públicos agravados estão evidenciados nos documentos encartados aos autos da ação civil pública no 1013798-22.2023.8.11.0002, notadamente as notas de empenho, liquidação e pagamento, o atestado de capacidade técnica, o relatório de vistoria e as notas fiscais assinadas pelos gestores atuantes nos certames
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, por conseguinte, decretar a indisponibilidade de bens dos agravados, no montante de R$ 582.114,12 (quinhentos e oitenta e dois mil cento e quatorze reais e doze centavos), bem como suspender os contratos administrativos n. 53/2019 e n. 54/2019.

Deferida parcialmente a antecipação de tutela recursal pelo relator originário para “
suspender qualquer alienação dos bens móveis pertencentes às empresas agravadas, objetivando garantir a preservação do seu patrimônio para atender a efetividade da demanda
” (Id. 194081672).

Sem contrarrazões do agravado MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO SILVA, que foi intimado por oficial de Justiça (Id. 212326655).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA no Id. 200728167, com preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelos demais agravados nos Ids. 201040675, 201553659, 212762183 e 213577197, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 199581158 pelo provimento parcial do recurso para decretar a indisponibilidade de bens dos agravados no valor indicado na inicial.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
ARGUIDA POR
REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O agravado REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, nas contrarrazões recursais, argumenta que não está legitimado a figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa, porquanto, segundo alega, “
conforme evidenciado no documento (ID 115344611), verifica-se a ausência da assinatura da parte demandada, o que comprova a inexistência de qualquer conduta lesiva à administração e a impossibilidade desta, uma vez que não participou o agravado do certame por estar afastado
” (Id. 200728167 – Pág. 2).

Não obstante a legitimidade da parte se tratar de matéria de ordem pública, a questão não foi analisada pelo d. Juízo
a quo
, uma vez que a decisão agravada limitou-se a examinar a presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Logo, a análise da alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
pelo Tribunal importaria em supressão de instância, além de o agravante não ter sido ouvido previamente sobre a questão.

Nesse sentido, decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
A apreciação da legitimidade passiva não analisada em primeiro grau é vedada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, conforme o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJ-MT, N.U 1008964-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.8.2024, publicado no DJE 12.8.2024).

“
Mesmo sendo a ilegitimidade é matéria de ordem pública, se a matéria não foi apreciada pelo juízo a quo, não pode o juízo
ad quem
analisá-la, sob pena de ofensa ao juiz natural e supressão de instância.
” (TJ-MT, N.U 1028288-55.2023.8.11.0000, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20.5.2024, publicado no DJE 3.6.2024).

“
As insurgências que ainda não foi suscitada em primeiro grau e nem analisada pelo Juízo
a quo
não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, sob pena de ensejar em indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.” (TJ-MT, N.U 1015703-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.4.2024, publicado no DJE 20.5.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1013798-22.2023.8.11.0002 proposta contra
MARIA AUXILIADORA DA SILVA CUNHA

e

OUTROS
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Na origem, é alegado que os agentes públicos Maria Auxiliadora da Silva Cunha, Leonildes Fátima da Silva Benevides, Valquíria Ana de Campos, Edevige Maria Faria de Freitas, Carmén Lúcia Silva Correia de Brito, Marco Antônio de Figueiredo Silva, Reinaldo Rodrigues de Almeida, Paulo Leite de Araújo, José Carmo da Silva, Joênio João da Silva, Benedito Brito de Assunção, João Bosco de Miranda e Maristela da Costa Gomes teriam agido mancomunados com as empresas Heigui Comércio de Gás Ltda. (nova denominação de D. M. Silva) e Anny Dowan Martins Silva Ltda. (nova denominação de Anny Dowan Martins Silva), com a finalidade de fraudar os processos licitatórios do Município de Nossa Senhora do Livramento (MT) que visavam à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de caminhão.

Quanto à conduta ímproba imputada aos agentes públicos e à agravada Heigui Comércio de Gás Ltda. (nova denominação de D. M. Silva), a inicial consignou:

“
[...] no presente caso, houve, por parte da requerida D. M. SILVA - EPP, através de seu sócio-administrador DOUGLAS MARTINS SILVA e de seu gerente JOSÉ JARDINI NETO, a incorporação ao patrimônio particular de verbas públicas municipais.

Isso porque, como visto ao longo da narrativa fática, a citada empresa logrou-se vencedora em licitação fraudulenta, firmando contratos com o Município de Nossa Senhora do Livramento, à míngua da existência de capacidade técnico-operacional e financeira para executar o serviço de locação de veículo com motorista habilitado, o que, por sua vez, resultou em danos que já somam a importância de R$ 582.114,12 (quinhentos e oitenta e dois mil, cento e quatorze reais e doze centavos).

[...]

Logo, apesar de existir, ao menos por ora, a demonstração clara de enriquecimento ilícito somente em relação à requerida D. M. SILVA – EPP, representada por seu sócio-administrador DOUGLAS MARTINS SILVA e por seu gerente JOSÉ JARDINI NETO, salienta-se que a responsabilidade pelo dano ao erário é solidária entre todos os agentes ora requeridos.

Sopesados estes aspectos, conclui-se que, de fato, a requerida D. M. SILVA – EPP, representada por seu sócio-administrador DOUGLAS MARTINS SILVA e por seu gerente JOSÉ JARDINI NETO, incorreu no ato ímprobo descrito no artigo 9o, inciso XI, da Lei n. 8.429/1992.

[...]

Ao permitirem a contratação da empresa D. M. SILVA – EPP, os requeridos MARIA AUXILIADORA DA SILVA CUNHA, LEONILDES FÁTIMA DA SILVA BENEVIDES, VALQUÍRIA ANA DE CAMPOS, EDEVIGE MARIA FARIA DE FREITAS, CARMÉN LÚCIA SILVA CORREIA DE BRITO, MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO SILVA, REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, PAULO LEITE DE ARAÚJO, JOSÉ CARMO DA SILVA, JOÊNIO JOÃO DA SILVA, BENEDITO BRITO DE ASSUNÇÃO, JOÃO BOSCO MIRANDA e MARISTELA COSTA GOMES facilitaram e/ou concorreram para a indevida incorporação de valores integrantes do acervo patrimonial do Município de Nossa Senhora do Livramento ao patrimônio da referida pessoa jurídica, bem como permitiram, facilitaram e/ou concorreram para que a citada empresa se enriquecesse ilicitamente, incorrendo, assim, no art. 10, incisos I e XII, da LIA [...].
”. (autos de origem, Id. 115337555 – Págs. 26/30).

Em relação à agravada Anny Dowan Martins Silva Ltda. (nova denominação de Anny Dowan Martins Silva), a inicial registrou o seguinte:

“
Em análise dos atos praticados pelos agentes públicos MARIA AUXILIADORA DA SILVA CUNHA, LEONILDES FATIMA DA SILVA BENEVIDES, VALQUÍRIA ANA DE CAMPOS, EDEVIGE MARIA FARIA DE FREITAS, CARMÉN LÚCIA SILVA CORREIA DE BRITO, MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO SILVA, REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA; bem como pelas empresas D. M. SILVA, à época dos fatos representada pelo seu sócio-administrador DOUGLAS MARTINS SILVA e gerenciada por JOSÉ JARDINI NETO, e, ainda, ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118, representada pela sua sócia-administradora ANNY DOWAN MARTINS SILVA, ressai que foram violados princípios norteadores da Administração Pública, incidindo em ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, V, da Lei no. 8.429/92 [...].

Com efeito, no caso concreto, é flagrante a violação, pelos requeridos, aos deveres de honestidade e legalidade às instituições, além da total contrariedade ao princípio da imparcialidade, da livre concorrência e da competitividade.

Isso porque, como amplamente demonstrado em epígrafe, o antigo sócio-administrador da D. M. SILVA – EPP, DOUGLAS MARTINS SILVA, é irmão de mesmo pai e de mesma mãe de ANNY DOWAN MARTINS SILVA, sócia-administradora da empresa ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118.

Outrossim, conforme consignado alhures, à época dos fatos, a empresa D. M. SILVA – EPP estaria sob a gestão de JOSÉ JARDINI NETO, cônjuge de ANNY DOWAN MARTINS SILVA.

Insta repassar, ademais, que ambas as empresas eram muito semelhantes fisicamente, uma vez que compartilhavam de mesma estrutura física (Figuras 1 e 2), mesmo telefone e mesmo endereço (Figuras 3 e 4).

Diante desse cenário, fica evidente a frustração do caráter competitivo dos certames que ensejaram os Contratos no 055/2018 e no 056/2018, mormente porque, nestes casos, o conluio entre as empresas D. M. SILVA – EPP e ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118 ocorreu em sede de Dispensa de Licitação.

[...]

Quanto aos Contratos no 053/2019 e no 054/2019, decorrentes de Pregões Eletrônicos, impõe mencionar que, havendo a participação, num mesmo certame, de empresas com sócios que possuem grau de parentesco entre si, era dever do ente licitante, através dos membros envolvidos na licitação, agir com cautela e diligência, de modo a apurar se essas empresas agem de forma conjunta.

Neste ponto, impõe evocar que, na data de 07/05/2018, o Prefeito Silmar de Souza Gonçalvez editou a Portaria no 193/2018 (DOC. 8), nomeando a Comissão Permanente de Vistoria para verificação,
in loco
, de possíveis compatibilidades entre as empresas D. M. SILVA – EPP e ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118.

Ou seja, a similitude entre as empresas D. M. SILVA e ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118, bem como o parentesco entre os já era conhecida pelos gestores públicos responsáveis pelos certames ora analisados.

Ocorre que, de forma dolosa, os membros envolvidos na licitação prosseguiram normalmente com os certames e firmaram contratos com a D. M. SILVA – EPP, deixando de observar os princípios licitatórios, bem como as regras atinentes ao caráter concorrencial da licitação pública.

Portanto, a análise do procedimento não deixa dúvidas de que jamais houve verdadeira competitividade nos procedimentos licitatórios analisados no presente caso, mas apenas a simulação medíocre de certames íntegros e condizentes com as normas de regência, o que, por si só, evidencia a má-fé dos requeridos MARIA AUXILIADORA DA SILVA CUNHA, LEONILDES FÁTIMA DA SILVA BENEVIDES, VALQUÍRIA ANA DE CAMPOS, EDEVIGE MARIA FARIA DE FREITAS, CARMÉN LÚCIA SILVA CORREIA DE BRITO, MARCO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO SILVA, REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, D. M. SILVA – EPP (à época dos fatos representada pelo seu sócio-administrador DOUGLAS MARTINS SILVA e gerenciada por JOSÉ JARDINI NETO) e ANNY DOWAN MARTINS SILVA 02015310118 (representada pela sua sócia-administradora ANNY DOWAN MARTINS SILVA) para a prática da conduta prevista no artigo 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992
.”. (autos de origem, Id. 115337555 – Págs. 35/37).

Não obstante a presença de indícios de fraude, em tese, à licitação pelos fatos deduzidos na inicial, o agravante não demonstrou, na inicial (autos de origem, Id. 115337555), a existência do
periculum in mora
consistente na prova de que os agravados estariam a se desfazer do seu patrimônio material para frustrar eventual ressarcimento ao erário.

Aliás, essa foi a razão do indeferimento do decreto de indisponibilidade de bens, no montante de R$ 582.114,12 (quinhentos e oitenta e dois mil cento e quatorze reais e doze centavos), pelo d. Juízo
a quo
, conforme registrado na decisão agravada:

“
Com efeito, os elementos probatórios trazidos ao processo não são suficientes para demonstrar a existência de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida, o que, por si só, obsta o deferimento do pedido, ante a nova exigência legal insculpida no citado art. 16, §3°, da Lei no 8.429/92.

[...]

Por tais razões, impõe-se indeferir a medida de indisponibilidade de bens, sem prejuízo, porém, de que este juízo venha a apreciar eventuais requerimentos lastreados em elementos novos ensejadores da alteração da instrução processual
.” (autos de origem, Id. 115531557 – Págs. 6/7).

Por outro lado, relativamente à alegação de que “
a agravada HEIGUI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (antiga D. M. SILVA-EPP) alienou o veículo de placa QBL9I18 para terceiro, com registro feito perante o DETRAN/MT no dia 12/05/2023, isto é, após o ajuizamento da presente ação
” (Id. 190272187 – Pág. 18), cuida-se de fato superveniente à prolação da decisão agravada, logo deve ser submetida, primeiramente, ao d. Juízo
a quo
, uma vez que o exame de documento novo pelo Tribunal importaria em supressão de instância.

“
A juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância
.” (TJ-MT, N.U 1030930-98.2023.8.11.0000, Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12.3.2024, Publicado no DJE 15.3.2024).

Assim, não restou evidenciada a presença do
periculum in mora
exigido pelo art. 16, § 3o, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa.

No que tange à pretensão de suspensão dos contratos administrativos, em caráter liminar, constata-se que o 6o (sexto) termo aditivo ao contrato administrativo n. 53/2019 e o 7o (sétimo) termo aditivo ao contrato administrativo n. 54/2019, ambos firmados entre a agravada Heigui Comércio de Gás Ltda. e o Município de Nossa Senhora do Livramento (MT), dilataram o prazo de vigência dos referidos contratos até o dia 27.1.2024 (termos aditivos, Ids. 190276651).

Com a expiração do prazo de vigência dos contratos administrativos n. 53/2019 e n. 54/2019, fica prejudicado o pedido de suspensão dos citados contratos, em caráter liminar.

Dessa forma, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência, a impor a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte,
REVOGO
a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal constante no Id. 194081672.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024